Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-51.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-51.2021.8.14.0087

APELANTE: GABRIEL DA SILVA BALIEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO.

ART. 121, §2°, II C/C ART.14, II, DO CPB.

DOSIMETRIA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA JÁ FIXADO NO SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não conhecimento
do recurso
.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
GABRIEL DA SILVA BALIEIRO
, impugnando a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c art.14, II do CPB.

Nas razões recursais, o apelante requereu a reforma da sentença, de forma que seja a pena redimensionada por ser injusta, bem como seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
,
que se pronunciou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único do CPP.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa.

Compulsando os autos, verifico, carecer o recurso de requisito de admissibilidade, circunscrito na sua falta de interesse recursal, impondo-se a declaração da existência de óbice impeditivo ao seu conhecimento.

O artigo 577, parágrafo único do CPP determina:

“Art. 577. (...):

Parágrafo único.

Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.”

No presente caso, verifica-se que a sentença fixou a pena em seu mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, bem como foi aplicada a causa de diminuição relativa à tentativa prevista no art. 14, inciso II do CPB, momento em que a pena foi redimensionada até se chegar ao patamar de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
id est
, abaixo do mínimo legal, o que obsta o inconformismo da Defesa.

Além disso, no que concerne ao pleito de mudança de regime de cumprimento de pena, de igual modo, verifica-se a falta interesse recursal, tendo em vista que o juízo a quo determinou o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena, pleito requerido pela defesa em suas razões recursais.

Na confluência do exposto, frente ao vício formal insanável, constituído pela ausência de interesse recursal, acolhendo o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente apelação, ficando prejudicada a análise do mérito.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023